Tribunal: TCU
Processo: 045.471/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria com o objetivo de apurar possível malversação de recursos aplicados na compra de equipamentos antisseca que estão estocados há mais de um ano em Petrolina (PE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional para a realização de "auditoria com o objetivo de apurar acerca de possível malversação de recursos aplicados na compra de equipamentos antisseca que estão estocados há mais de um ano em Petrolina (PE) ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 232, inciso III, do Regimento Interno, e nos arts. 6o, inciso I; 14, inciso II; e 15, §§ 2o e 3o, da Resolução-TCU 215/2008, em: 9.1. conhecer desta solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.2. autorizar a realização de inspeção na Codevasf para examinar as aquisições de equipamentos destinados ao combate à seca, estocados nos depósitos da empresa em Petrolina/PE em estado de degradação, com recursos oriundos de emendas parlamentares ou de outras fontes; 9.3. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que: 9.3.1. o prazo para conclusão da fiscalização é de 180 dias a contar da data de autuação do processo, ou seja, 16/12/2021; 9.3.2. tão logo a fiscalização seja apreciada pelo Tribunal, o respectivo acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentarem, será enviado à CFFC; 9.4. encaminhar cópia desta decisão à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, com a informação de que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaoswww.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. restituir o processo à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e Mineração (SeinfraCom), para as medidas a seu cargo.